Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-36.2023.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000143-36.2023.8.05.0225 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB:BA25419-A) APELADO: ROSEMEIRY OLIVEIRA ANDRADE OLIVEIRA Advogado(s): AMANDA DE CARVALHO GONZAGA (OAB:BA55245-A), CAMILA MONTEIRO DOS SANTOS (OAB:BA55400-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À VIDA DO PACIENTE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. ABORDAGEM TERAPÊUTICA A SER ESCOLHIDA PELO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. ARESTOS DO STJ. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000143-36.2023.8.05.0225; Recorrente: Bradesco Saúde S/A; Recorrida: Rosemeiry Oliveira Andrade Oliveira; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator